Tribunal: TCU
Processo: 028.143/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1133/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que já houve uma prorrogação por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, Acórdão 13043/2020-TCU-Primeira Câmara , cuja ciência se deu em 14/12/2020 (peça 35); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em indeferir pedido de prorrogação de prazo (peça 36) para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 9396/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 028.143/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Joyce Elizabeth Mascarenhas (XXX.398.307-XX); Juny Margareth A de Magalhães (XXX.443.047-XX); Neiva Maria J. da Silveira (XXX.655.832-XX); Rozane de Magalhães (XXX.178.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.